Tribunal: TJES
Processo: 5013167-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013167-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO EVANDRO LYRA JUNIOR
RECORRIDO: RAICLEISON PEREIRA SALUSTIANO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe praticado por terceiro que, se passando por parente da parte autora via aplicativo de mensagens, induziu-o à realização de transferência via PIX.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe cometido por terceiro fora do ambiente bancário. Verificação da existência de falha na prestação de serviço e da aplicação da teoria do fortuito interno. Possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. Contudo, ausente prova de falha na prestação do serviço bancário ou de violação ao dever de segurança.

Não se comprovou vazamento de dados ou inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude.

O golpe foi praticado por terceiro por meio de aplicativo externo, não havendo falha nos mecanismos internos do banco.

Tratando-se de fortuito externo, não se aplica a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira por ato de terceiro fora da cadeia de fornecimento, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro golpista.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJSP; Apelação Cível 1024341-31.2021.8.26.0554; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022;

TJSP; Apelação Cível 1006786-43.2021.8.26.0152; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5013167-27.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARCIO EVANDRO LYRA JUNIOR

RECORRIDOS: RAICLEISON PEREIRA SALUSTIANO, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe praticado por terceiro que, se passando por parente da parte autora via aplicativo de mensagens, induziu-o à realização de transferência via PIX.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe cometido por terceiro fora do ambiente bancário. Verificação da existência de falha na prestação de serviço e da aplicação da teoria do fortuito interno. Possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. Contudo, ausente prova de falha na prestação do serviço bancário ou de violação ao dever de segurança.

Não se comprovou vazamento de dados ou inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude.

O golpe foi praticado por terceiro por meio de aplicativo externo, não havendo falha nos mecanismos internos do banco.

Tratando-se de fortuito externo, não se aplica a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira por ato de terceiro fora da cadeia de fornecimento, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro golpista.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJSP; Apelação Cível 1024341-31.2021.8.26.0554; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022;

TJSP; Apelação Cível 1006786-43.2021.8.26.0152; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que, em 07 de março de 2024, foi vítima de golpe perpetrado por indivíduo identificado como Raicleison, que se fez passar por sua tia mediante uso fraudulento do número de telefone e do aplicativo WhatsApp. Informa que, ao perceber o golpe, comunicou imediatamente o Banco do Brasil S.A., instituição por meio da qual realizou a transferência dos valores. Sustenta, contudo, que a instituição financeira não adotou as providências cabíveis previstas na Resolução BCB nº 147/2021, o que enseja sua responsabilização. Diante disso, postula a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da inexistência de comprovação de ato ilícito ou de falha na prestação dos serviços do promovido.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso inominado, aduzindo que a sentença deve ser reformada, uma vez que restou configurada a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pelos prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro, que se passou por sua tia por meio do aplicativo WhatsApp. Sustenta que, apesar da imediata comunicação da fraude à instituição financeira, esta se omitiu quanto à adoção das medidas previstas na Resolução BCB nº 147/2021, contribuindo para o resultado danoso.

Defende que a instituição financeira falhou na prestação do serviço e não assegurou mecanismos de segurança capazes de evitar a atuação de estelionatários, motivo pelo qual faz jus à restituição em dobro do valor transferido (R$ 2.000,00), nos termos do art. 42, § único, do CDC, bem como à indenização por danos morais, fixada em valor não inferior a R$ 10.000,00, considerando o abalo emocional sofrido diante da perda de recursos relevantes para sua subsistência. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento das verbas indenizatórias e das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso versa sobre relação jurídica de consumo, devendo ser analisado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, a aplicação da mencionada súmula exige a configuração de fortuito interno, ou seja, aquele que, embora imprevisível, decorre do risco inerente à atividade bancária ou da falha nos mecanismos de segurança que competia à instituição adotar.

No caso em análise, trata-se de fortuito externo, alheio à atividade bancária e à esfera de controle da instituição financeira. O dano decorreu, em grande medida, da conduta do próprio consumidor, que realizou, de forma voluntária, transferências via PIX a terceiros estelionatários, bem como de falha na segurança do aplicativo de mensagens WhatsApp, que possibilitou a atuação fraudulenta.

Ausente qualquer indício de falha no sistema bancário, de vazamento de dados ou de deficiência na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há como se imputar a esta a responsabilidade pelos prejuízos sofridos. A fraude, portanto, resultou de fatores externos e independentes da atuação do banco, afastando-se a incidência da responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

Outrossim, em relação ao requerimento pela devolução, por parte da instituição financeira, de PIX realizado pelo consumidor, importa destacar o disposto na Resolução Normativa do Banco Central do Brasil nº 103/2021, no sentido de que as instituições financeiras não possuem autorização para restituir valores depositados na conta bancária de terceiros, dependendo de prévia e expressa autorização do recebedor/beneficiário, que poderá realizar a devolução diretamente para o pagador. Nota-se:

Art. 40. [...]

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

§ 2º É permitida a realização de múltiplas devoluções parciais de uma mesma transação, até que se alcance o valor total a ser devolvido.” (NR)

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas; ou

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

§ 1º As devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação.

Nesse sentido, entendo pela ausência de falha na prestação de serviço do recorrido, que não possuía autorização legal para realizar a devolução de valores requeridos pelo recorrente.

Destarte, conforme exposto pelo juízo sentenciante, entendo pela configuração da excludente de responsabilidade disposta no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) quanto a instituição financeira recorrida:

O caso traduz evidente causa de exclusão da responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima. Tratando-se de valores altos, deveria ter tomado maiores cautelas antes de realizar transferências para a conta de terceira pessoa, valendo o destaque de que ela mesma informa o nome da destinatária nos autos, inclusive com número de CPF. Vale o destaque de que o golpe mencionado pela parte autora nos autos tem sido objeto de amplo destaque na mídia e nas redes sociais, informando sobre a necessidade de cautela prévia à transferência de valores – ou mesmo na realização de pagamento de boletos bancários, a fim de evitar este tipo de prejuízo. No caso narrado não há nexo de causalidade apto a atribuir responsabilidade ao banco pelo dano ocasionado ao requerente. Trata-se de circunstância que foge ao controle da instituição, por mais que se considere o seu dever de garantir a segurança, já que, como destacado, a ação criminosa em questão não se insere no risco da atividade que exerce.No sentido do que ora se decide é a jurisprudência pacífica. Vejamos: Ação de inexigibilidade de cobrança c/c danos morais e materiais. Golpe do "WhatsApp". Transferência de valores solicitada por uma amiga do autor para conta de terceiros. Ausência de responsabilidade da Instituição financeira. Culpa exclusiva da vítima verificada. Art. 14, § 3º, II do CDC. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1024341-31.2021.8.26.0554; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022) VOTO Nº 36209 REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Estelionatários que se passam por parentes em mensagem telefônica e convencem a vítima a realizar transferência bancária. Furto mediante fraude. Prática conhecida como "Golpe do WhatsApp" ou "Golpe do falso parente". Ação criminosa que não se insere no risco da atividade bancária. Fortuito externo. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1006786-43.2021.8.26.0152; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022) Patente está que os bancos em nada contribuíram para a fraude narrada nos autos. Não houve falha de segurança interna dos bancos, ou de seus sites, que pudesse estar atrelada às transferências promovidas voluntariamente pela parte autora. Enfim, é fato incontroverso que o fato ocorreu totalmente fora da esfera de controle dos bancos. Ao contrário do que tenta defender o requerente, nota-se que a falha de segurança foi externa ao ambiente do prestador de serviços. O autor, infelizmente, foi induzido a erro por criminosos e não houve qualquer responsabilidade dos bancos. Tratou-se de evento decorrente de fortuito externo, não sendo possível imputar nexo de causalidade com a fraude realizada por terceiros com qualquer ato praticado pelo requerido, como já salientado.

Portanto, diante da inexistência de responsabilidade do recorrido pelos prejuízos sofridos pelo recorrente, devida a improcedência dos pedidos exordiais. Por conseguinte, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)